Tribunal: TJPA
Processo: 0803917-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803917-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILDA NETO DE MOURA CUTRIM

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803917-95.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: NILDA NETO DE MOURA CUTRIM.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

AGRAVADOS: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO: GUILHERME VILELA DE PAULA – OAB/MG N. 69.306.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ART. 37 DO CPC/1973. AGRG NA MC 23.339/RR. EMBARGOS SEM REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. FEITO INICIADO EM 2001. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO VIOLADO. ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 301 DO CPC. FUNDADO RECEIO DE LESÃO. AGINT NO ARESP 1.735.781/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por NILDA NETO DE MOURA CUTRIM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada, recomendando ao juízo de piso que dê devida celeridade no julgamento do feito, em ação monitória convertida em execução movida por BANCO DA AMAZÔNIA S/A. A recorrente sustenta impossibilidade de aplicação do Poder Geral de Cautela, apontando ausência de indícios de fraude, de insolvência e da formalização do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a nulidade de atos processuais por ausência de procuração; e (ii) se é possível a aplicação do Poder Geral de Cautela para manutenção de bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Decisum do Juízo A Quo

3. Importante transcrever o decisum do juízo a quo: "
chamo o feito a ordem e declaro todas as nulidades de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão de fls. 122 e utilizando-se do Poder Geral de Cautela, salienta que o presente feito iniciou em 2001, motivo pelo qual manteve bloqueado em juízo o valor de R$ 55.987,59
".

B) Da Nulidade por Ausência de Procuração

4. Após o recorrido ingressar com a ação monitória, o recorrente, após ser devidamente citado, apresentou os devidos embargos, em 20/2/2002, ainda sob a égide do CPC/1973.

5. Entretanto, já na impugnação aos embargos, o Banco recorrido informou a inexistência de procuração nos autos, tendo o juízo de piso sentenciado o feito com a constituição de pleno direito do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente.

6. Na sentença, foi devidamente explicado que apesar de regularmente citados, os requeridos não apresentaram defesa, não se podendo acolher como defesa nem mesmo a oferta de embargos do 1º requerido, vez que eivado de vício pela ausência de representação (arts. 36 e 37 do CPC/1973).

C) Da Jurisprudência do STJ - CPC/1973

7. A jurisprudência do STJ, durante a vigência do CPC/1973, estava voltada neste sentido. O art. 37 do CPC/1973 e o art. 5º, § 1º, da Lei 8.906/1994 proíbem expressamente o procuratório judicial a advogado não constituído por instrumento de mandato. Obriga-se o advogado a apresentar, no prazo de 15 dias, independentemente de manifestação judicial, o respectivo instrumento de mandato, pena de serem considerados inexistentes os atos praticados (AgRg na MC 23.339/RR).

8. Deve ser mantida a decisão do juízo de piso quando declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão.

D) Do Poder Geral de Cautela

9. No tocante à impossibilidade de mantença do bloqueio de ativos da agravante, entende-se que agiu com cautela o nobre julgador de 1º grau, tendo aduzido no decisum vergastado que: "
Não obstante a nulidade de todos os atos processuais [...] Saliente-se que o presente feito iniciou em 2001, ou seja, 20 anos em que o débito não foi satisfeito, o que atinge diretamente o princípio da duração razoável do processo
".

10. O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC/1973 (atual art. 301 do CPC), autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação (AgInt no AREsp 1.735.781/PR).

11. Entende-se plenamente possível a aplicação do Poder Geral de Cautela por parte do magistrado, devendo-se ressaltar a recomendação ao juízo de primeiro grau que dê devida celeridade no julgamento do feito, tendo em vista que o presente feito iniciou-se em 2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de apresentação de procuração no prazo legal torna inexistentes os atos praticados (art. 37 do CPC/1973)." "2. O poder geral de cautela autoriza a manutenção de bloqueio de valores quando o feito tramita há mais de 20 anos, em violação ao princípio da duração razoável do processo."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 36, 37 e 798; CPC, arts. 300 e 301; Lei 8.906/1994, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MC 23.339/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16/10/2014; AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803917-95.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
NILDA NETO DE MOURA CUTRIM.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

AGRAVADOS:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
GUILHERME VILELA DE PAULA – OAB/MG N. 69.306.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
NILDA NETO DE MOURA CUTRIM
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
movida por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada, recomendando ao juízo de piso que dê a devida celeridade no julgamento do feito, tendo em vista que o próprio julgador apontou que o presente feito iniciou-se em 2001.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação do Poder Geral de Cautela, apontando a ausência de indícios de fraude; de insolvência; e da formalização do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 14786895 – Pág. 1-9
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ART. 37 DO CPC/1973. AGRG NA MC 23.339/RR. EMBARGOS SEM REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. FEITO INICIADO EM 2001. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO VIOLADO. ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 301 DO CPC. FUNDADO RECEIO DE LESÃO. AGINT NO ARESP 1.735.781/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por NILDA NETO DE MOURA CUTRIM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada, recomendando ao juízo de piso que dê devida celeridade no julgamento do feito, em ação monitória convertida em execução movida por BANCO DA AMAZÔNIA S/A. A recorrente sustenta impossibilidade de aplicação do Poder Geral de Cautela, apontando ausência de indícios de fraude, de insolvência e da formalização do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é válida a nulidade de atos processuais por ausência de procuração; e
(ii)
se é possível a aplicação do Poder Geral de Cautela para manutenção de bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Decisum do Juízo A Quo

3.
Importante transcrever o decisum do juízo a quo: "
chamo o feito a ordem e declaro todas as nulidades de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão de fls. 122 e utilizando-se do Poder Geral de Cautela, salienta que o presente feito iniciou em 2001, motivo pelo qual manteve bloqueado em juízo o valor de R$ 55.987,59
".

B) Da Nulidade por Ausência de Procuração

4.
Após o recorrido ingressar com a ação monitória, o recorrente, após ser devidamente citado, apresentou os devidos embargos, em 20/2/2002, ainda sob a égide do CPC/1973.

5.
Entretanto, já na impugnação aos embargos, o Banco recorrido informou a inexistência de procuração nos autos, tendo o juízo de piso sentenciado o feito com a constituição de pleno direito do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente.

6.
Na sentença, foi devidamente explicado que apesar de regularmente citados, os requeridos não apresentaram defesa, não se podendo acolher como defesa nem mesmo a oferta de embargos do 1º requerido, vez que eivado de vício pela ausência de representação (arts. 36 e 37 do CPC/1973).

C) Da Jurisprudência do STJ - CPC/1973

7.
A jurisprudência do STJ, durante a vigência do CPC/1973, estava voltada neste sentido. O art. 37 do CPC/1973 e o art. 5º, § 1º, da Lei 8.906/1994 proíbem expressamente o procuratório judicial a advogado não constituído por instrumento de mandato. Obriga-se o advogado a apresentar, no prazo de 15 dias, independentemente de manifestação judicial, o respectivo instrumento de mandato, pena de serem considerados inexistentes os atos praticados (AgRg na MC 23.339/RR).

8.
Deve ser mantida a decisão do juízo de piso quando declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão.

D) Do Poder Geral de Cautela

9.
No tocante à impossibilidade de mantença do bloqueio de ativos da agravante, entende-se que agiu com cautela o nobre julgador de 1º grau, tendo aduzido no decisum vergastado que: "
Não obstante a nulidade de todos os atos processuais [...] Saliente-se que o presente feito iniciou em 2001, ou seja, 20 anos em que o débito não foi satisfeito, o que atinge diretamente o princípio da duração razoável do processo
".

10.
O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC/1973 (atual art. 301 do CPC), autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação (AgInt no AREsp 1.735.781/PR).

11.
Entende-se plenamente possível a aplicação do Poder Geral de Cautela por parte do magistrado, devendo-se ressaltar a recomendação ao juízo de primeiro grau que dê devida celeridade no julgamento do feito, tendo em vista que o presente feito iniciou-se em 2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Tese de julgamento:

"1.
A ausência de apresentação de procuração no prazo legal torna inexistentes os atos praticados (art. 37 do CPC/1973).
"

"2.
O poder geral de cautela autoriza a manutenção de bloqueio de valores quando o feito tramita há mais de 20 anos, em violação ao princípio da duração razoável do processo.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 36, 37 e 798; CPC, arts. 300 e 301; Lei 8.906/1994, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na MC 23.339/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16/10/2014; AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22/11/2021.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às
fls. ID Num. 8936033 – Pág. 1-3
.

Antes de ingressar no mérito da questão, importante transcrever o
decisum
do juízo
a quo
,
in verbis
: “
chamo o feito a ordem e declaro todas as nulidades de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão de fls. 122 e utilizando-se do Poder Geral de Cautela, salienta que o presente feito iniciou em 2001, motivo pelo qual manteve bloqueado em juízo o valor de R$ 55.987,59 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
”.

Ao manter a decisão prolatada pelo juízo de piso aduzi que quanto a questão atinente a intimação, necessária se faz realizar um cotejo dos autos, sobre os acontecimentos que redundaram na sentença prolatada pelo juízo de piso, que gerou o cumprimento de sentença.

Isto porque, após o recorrido ingressar com a Ação Monitória, o recorrente, após ser devidamente citado, apresentou os devidos embargos,
em 20 de fevereiro de 2002, ainda sob a égide do CPC73
.

Entretanto, já na impugnação aos Embargos, o Banco recorrido informou a inexistência de procuração nos autos, tendo o juízo de piso sentenciado o feito com a constituição de pleno direito do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente.

Nesta sentença, foi devidamente explicado que apesar de regularmente citados, os requeridos não apresentaram defesa, não se podendo acolher como defesa nem mesmo a oferta de Embargos do 1º Requerido, vez que eivado de vício pela ausência de representação, nos termos do ar. 36 e 37 do CPC.

E de fato, a jurisprudência do C. STJ, durante a vigência do CPC73 estava voltada neste sentido, conforme precedente transcrito a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. REQUERIMENTO.
AUSÊNCIA. INSTRUMENTO DE MANDATO. POSSIBILIDADE. ART. 37 DO CPC. DECURSO. PRAZO. VERIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
.

1
. O art. 37 do CPC e o art. 5.º, § 1.º, da Lei 8.906/1994, proíbem expressamente o procuratório judicial a advogado não constituído por instrumento de mandato, ressalvando unicamente a possibilidade de intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos reputados urgentes
.

2.
Obriga-se o advogado a apresentar, no prazo de quinze dias,
INDEPENDENTEMENTE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL
, o respectivo instrumento de mandato, pena de serem considerados inexistentes os atos praticados
.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg na MC 23.339/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

Desta forma, deve ser mantida a decisão do juízo de piso quando declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação da decisão de fls. 122.

No tocante a impossibilidade de mantença do bloqueio de ativos da agravante, também entendo que agiu com cautela o nobre julgador de 1º grau, tendo aduzido no
decisum
vergastado que: “
Não obstante a nulidade de todos os atos processuais praticados após a intimação para o pagamento do débito, em tese deveria ser nulo o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 55.987,59 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) [...] Saliente-se que o presente feito iniciou em 2001, ou seja, 20 anos em que o débito não foi satisfeito, o que atinge diretamente o princípio da duração razoável do processo, em prejuízo do credor, e do Poder Judiciário que não consegue pôr termo ao processo de 4 (quatro) lustros”.

Neste sentido, destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO
.

1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito" (art. 301).

2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.

3.
"O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014)
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Desta forma, na esteira do
decisum
agravado entendo plenamente possível a aplicação do Poder Geral de Cautela por parte do magistrado, devendo-se ressaltar mais uma vez, a recomendação ao juízo de primeiro grau que dê a devida celeridade no julgamento do feito, tendo em vista que o próprio julgador apontou que o presente feito iniciou-se em 2001.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026